Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713460-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETTI CARVALHO AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR, DAVID GOMES FRANCO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se o pleito de gratuidade de justiça já foi apreciado pelo Juízo de origem. Em caso positivo, traga aos autos cópia da referida Decisão. Caso contrário, apresente documentação hábil a fundamentar o referido pleito, incluindo os 3 (três) últimos contracheques e extratos bancários dos 3 (três) últimos meses. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator